Tribunal: TJBA
Processo: 8081837-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8081837-52.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA – OAB/BA 65753 e CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA – OAB/BA 65767 PACIENTE: DANIEL DA CRUZ SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE JEREMOABO/BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO art. 121, § 2º, II e III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INICIADAS IMEDIATAMENTE APÓS A CIÊNCIA DO CRIME. CAPTURA REALIZADA NO MESMO DIA. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. ART. 302, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO NÃO NECESSARIAMENTE ININTERRUPTA, MAS ATUAÇÃO ESTATAL CONTÍNUA E ENCADEADA. AUTO DE PRISÃO FORMALMENTE REGULAR. LEGALIDADE RECONHECIDA. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8081837-52.2025.8.05.0000, tendo CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA – OAB/BA 65753 e CYNTHIA JAMILE NOGUEIRA SANTA ROSA – OAB/BA 65767, como Impetrantes e, na condição de Paciente, DANIEL DA CRUZ SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR